Tribunal: TJES
Processo: 5015267-86.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015267-86.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAURO LUIS PEREIRA DOS SANTOS
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PROCESSO ADMINISTRATIVO CONCLUÍDO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 14.071/2020. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR INICIADO MAIS DE ANO APÓS A CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO AUTO DE INFRAÇÃO. DECADÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o autor pugna pela declaração de nulidade

do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir nº 2022-FG6PD, sob o argumento de que houve a decadência da aplicação da penalidade, por descumprimento do prazo previsto no art. 282, § 6º, inc. II do CTB. O juízo de primeira instância julgou improcedentes os pedidos autorais, razão pela qual o autor interpôs recurso inominado a fim de obter a reforma do julgado, sendo contrarrazoado pelo requerido.

2. Entendo que a sentença merece reforma, pois operou-se a decadência do direito do requerido de aplicar as penalidades previstas em lei.

3. Compulsando-se os autos, percebe-se que a notificação de penalidade publicada em edital, em data de 23/11/2021, com previsão de prazo para interposição de recurso findando-se em 23/12/2021 (id. 9371991). Assim, em 21/12/2021, ocorreu o encerramento da instância administrativa da infração, conforme previsto literalmente no art. 290, inc. II do CTB.

4. À época da conclusão do processo administrativo, já estava em vigor a Lei 14.071/2020 (publicada no DOU de 14/10/2020 e com entrada em vigor após decorridos 180 dias da sua publicação), que acrescentava ao art. 282 do CTB o parágrafo sétimo, com previsão de decadência do direito de aplicar a penalidade, caso fossem descumpridos os prazos para expedição da notificação de penalidade.

5. Desta forma, aplicando-se a legislação vigente à época da conclusão do processo administrativo de imposição da penalidade, em estrita observância ao princípio do
tempus regit actum
, constata-se que ocorreu a decadência do direito de suspender o direito de dirigir do autor, posto que extrapolado o prazo de 180 dias até a abertura de processo administrativo de suspensão do direito de dirigir do autor.

6. Por fim, cabe registrar que, diversamente do que alega o requerido, a aplicação do prazo decadencial não está limitada a infrações cometidas após 12/04/2021. Não existe tal previsão na Resolução CONTRAM nº 844/2021 e, caso existisse, prevaleceria a lei. A diferenciação feita pela Resolução para infrações ocorridas antes e após 12/04/2021 reside na comunicação entre os órgãos responsáveis pela aplicação de multa e de suspensão do direito de dirigir. Não há alteração de prazo decadencial ou de vigência das alterações legislativas.

7. Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença, julgando PROCEDENTES os pedidos autorais para reconhecer a decadência do direito de aplicar a penalidade de suspensão do direito de dirigir em razão do auto de infração de trânsito RV01493775; assim, declaro a nulidade do processo administrativo de nº 2022-FG6PD, determinando que o recorrido proceda seu cancelamento e arquivamento, bem como a retirada de bloqueio da CNH do autor.

8. Sem condenação em custas e honorários, pois o recorrente sagrou-se vencedor na instância recursal.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

Profiro voto divergente para manter a sentença recorrida pelos próprios fundamentos, na forma do art. 46, da Lei nº 9099/95, Enunciado 11 da Turma de Uniformização do Espírito Santo e tema nº 451, das teses de repercussão geral do STF.

A sentença a quo bem pontuou que a competência cumulativa para aplicação simultânea da penalidade de suspensão do direito de dirigir, pelo mesmo órgão competente para o processamento e aplicação da multa, encontrava-se suspensa até o dia 01/01/2024, por força do art. 338-A, do CTB.
Consequentemente, aplicando-se o processamento bifurcado entre o DER e o DETRAN, a notificação da penalidade tem o seu prazo computado a partir da conclusão do respectivo processo nesse segundo órgão.
O que implica, nos moldes salientados com precisão pela sentença, que foram respeitados os prazos, no que concerne à notificação da penalidade aplicada pelo DETRAN, já que inaplicável, por interpretação sistemática, o dies a quo da data da infração, mesmo no que se refere à suspensão direta, enquanto não vigorasse o processamento unificado estipulado pelo art. 261, §10, do CTB.

Destarte, conheço do recurso, mas lhe nego provimento.

Por força da sucumbência recursal (art. 55 da lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente no pagamento das custas, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre “o valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa” (art. 55, 2ª parte, da lei 9.099/95).

Suspende-se, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora.

ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.